Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700909-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ARLAN TEIXEIRA ALVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Tratam-se de Petições Criminais, de próprio punho, apresentada por ARLAN TEIXEIRA ALVES na qual pretende, nos autos 0700909-58.2025.8.07.0000, a concessão de progressão e comutação de pena e, nos autos 0700324-06.2025.8.07.0000, a homologação de remição, progressão de regime e comutação de pena. Encaminhados ambos os autos para a Defensoria Pública, foi informado nos autos 0700324-06 que em consulta ao processo de execução (SEEU 0014917-80.2018.8.07.0015) verificou-se que o peticionante vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública, e que por se tratar de pedido inerente a execução penal, tal pedido deve ser direcionado ao Juízo de primeiro grau (ID 67854337). Já nos autos 0700909-58 foi informado que o sentenciando se encontra assistido por advogado particular (Rogério Alves de Moraes - OAB/DF 77.892) - ID 68000121. Promovido o cadastramento do referido causídico nos autos, e concedido vistas dos autos, não houve manifestação, transcorrendo in albis o prazo concedido (ID 68594499 e 68594780). É o relatório. DECIDO. Por se tratarem de petições criminais apresentadas pelo mesmo apenado, promovo a apreciação de ambas de forma conjunta. Tratam-se de petições criminais feitas, de próprio punho, pelo mesmo apenado objetivando a homologação de remição e concessão de progressão de regime e comutação da pena. Sem adentrar ao mérito do pleito formulado, convém destacar que se trata de requerimentos próprios da execução penal e que, portanto, devem ser dirigidos ao juízo competente, até porque, no caso, o peticionante vem sendo regularmente assistido por advogado particular, conforme se infere da manifestação lançada pela própria Defensoria Pública e das consultas nos próprios autos do processo de execução. Ademais, eventuais pleitos, a despeito de se tratar de repetição de alguns pedidos, não pode ter seu exame inaugurado no âmbito desta Corte, sob pena de evidente, e por isso mesmo indevida, supressão de instância. Isso posto, com fulcro no art. 89, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO ambas as petições criminais. Sem custas. Intimem-se. Dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora